Tribunal: TJDFT
Processo: 0724084-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724084-65.2022.8.07.0007 RECORRENTE: RAIMUNDO FRANCISCO DANTAS RECORRIDOS: PARQUE DO CORUMBÁ IMÓVEIS LTDA E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO IRREGULAR (CONDOMÍNIO DE FATO). TEMA 882/STJ E TEMA 492/STF. DISTINÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DAS TESES. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CRIAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DEVER DO CONDÔMINO. COBRANÇA DE TAXA. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. ESTIPULAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A hipótese versa sobre parcelamento irregular do solo promovido em Alexânia/GO (condomínio de fato) - Decreto Municipal de Alexânia n.o 148/2020. 1.1. “As teses firmadas no julgamento do REsp 1.280.871 (Tema n. 882) pelo Superior Tribunal de Justiça e no RE 695911 (Tema n. 492) não se aplicam aos condomínios originados de parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas do Distrito Federal, para os quais é permitida a cobrança das taxas condominiais estipuladas em convenção ou assembleia, a fim de evitar o enriquecimento sem causa daquele que usufrui dos serviços prestados sem a devida contraprestação” (Acórdão 1779026, 07235478720228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. O art. 1.136 do CC dispõe sobre os deveres dos condôminos, dentre os quais o de “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção”. 2.1. “Os condomínios de fato ou irregulares, diversamente do condomínio edilício previsto no artigo 1.332, caput, do Código Civil, se constituem de maneira informal. Entretanto, apesar de possuírem natureza e características diversas, ambas as conformações apresentam objetivos comuns de melhorar a qualidade de vida dos possuidores/proprietários fornecendo infraestrutura e regulamentação das áreas comuns. Os condomínios edilícios, para atender esses objetivos, instituem taxas, já os condomínios de fato, contribuições, rateando-as entre os associados” (Acórdão 1779026, 07235478720228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Nos casos de imóveis situados em condomínio irregular localizados no Distrito Federal e entorno, quando são adquiridos os direitos sobre o bem, o adquirente automaticamente adere à associação de moradores, motivo pelo qual se dispensa a filiação do possuidor para a cobrança de taxas de rateio das despesas. 3.1. Na hipótese, a aquisição de imóvel por meio de contrato no qual há menção expressa à existência de condomínio caracteriza a anuência do adquirente às regras. Logo, o autor responsável pelo pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias que incidem sobre o referido bem. 4. Na espécie, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito, senão mero descumprimento contratual incapaz de dar ensejo à indenização por danos morais, porquanto ausente a demonstração de lesão a direitos da personalidade. 5. No caso, a regularização do empreendimento é imposta à empresa loteadora, não podendo os encargos decorrentes de tal obrigação serem transferidos aos promitentes compradores dos lotes, mormente após a concretização do parcelamento irregular e, para que a regularização ocorra, a conclusão das obras de infraestrutura é necessária. Logo, é dever do requerido Parque do Corumbá Imóveis LTDA concluir todas as obras de infraestrutura previstas no art. 3o, parágrafo único, inciso I, do Decreto Municipal n.o 148/2020. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar que as obras de infraestrutura devem ser concluídas em até 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 até o limite do valor da causa, quando finalizadas as obras deverá o requerido/apelado promover a individualização das matrículas dos lotes, conforme prazo estipulado em sentença. O recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal violado, defende a irregularidade da associação e a cobrança indevida das taxas de manutenção, que não obrigam os associados ou que a elas não anuíram. Aduz, ainda, que foram contrariadas as teses fixadas nos Temas 882 do STJ e 492 do STF. Suscita dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do STF, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, uma vez que a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). No que concerne ao apontado dissídio interpretativo, melhor sorte não colhe o apelo, visto que, segundo a Corte Superior, “a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos recorrido e paradigma tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.172.714/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024). Mesmo que tais impedimentos fossem ultrapassados, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição da Corte Superior no que tange à não aplicação das teses fixadas nos Temas 882 do STJ e 492 do STF, pois não há similitude fática entre os casos, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CONDOMÍNIO FECHADO. ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE LOTES. TAXA DE MANUTENÇÃO. CONDOMÍNIO DE FATO. TEMA 882 DO STJ E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL TEMA 492. NÃO INCIDÊNCIA DA TESE. ANUÊNCIA. PAGAMENTO CONTINUADO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" (REsp n. 1.280.871/SP, Segunda Seção, Tema n. 882 do STJ). O Tema n. 882 do STJ refere-se a situações que envolvem vias públicas e vias privadas nas quais moradores de bairros residenciais abertos fecham as ruas (vias públicas) e constituem condomínios de fato de casas, com acesso restrito por meio de controle de cancela e portaria. Não se aplica o Tema n. 882 do STJ à hipótese de loteamento fechado, constituído nos moldes da Lei n. 6.766/1979 (propriedade particular que sofre parcelamento irregular do solo ao ser subdividida em lotes destinados à edificação, com a abertura de vias de circulação, além de logradouros públicos)" (AgInt no REsp n. 1.998.336/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 26/4/2023). 2. No caso, como o fato gerador da cobrança diz respeito a loteamento fechado, constituído na forma da Lei 6.766/79, não há falar-se em aplicação da tese firmada no precedente (REsp 1.439.163/SP - Tema 882) restrita aos condomínios de fato. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.875.457/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015